Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CARÁTER SUPLETIVO.
1. É legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil. 1.1. O instituto possui caráter excepcional, em respeito ao princípio da autonomia da pessoa jurídica, subordinando-se à demonstração da deturpação da autonomia da pessoa jurídica com o intuito de fraudar legítimo interesse de credores.
2. Diante da confusão patrimonial entre as empresas de um grupo econômico, evidenciando abuso de personalidade, há a possibilidade de responsabilização de todas pelo adimplemento do débito. 2.1. Todavia, esse reconhecimento não possui como efeito lógico a responsabilidade dos sócios, ante o caráter supletivo da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Hipótese em que restou demonstrado o abuso da personalidade entre as empresas de um grupo econômico familiar, mas não entre elas e os sócios, o que inviabiliza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.